Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-81.2021.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000713-81.2021.8.05.0228 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO Advogado(s): RECORRIDO: THALES URIELL DE MATTOS BARRETO e outros (2) Advogado(s):MARIA CHRISTINA FRANCO E PASSOS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE PENSÃO POR MORTE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. REMESSA NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da Prefeita e do Secretário de Administração do Município de Santo Amaro, determinando o restabelecimento do valor integral de pensão por morte que havia sido reduzida sem prévio processo administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução unilateral do valor da pensão por morte, paga com base em interpretação administrativa, sem a instauração de processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A pensão vinha sendo paga, com base no art. 5º, da Lei Municipal nº 962/1989, há mais de uma década, sem qualquer contestação formal. 4. A revisão da vantagem, mesmo que considerada indevida pela administração, somente poderia ocorrer mediante regular processo administrativo. 5. A ausência de procedimento formal viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 6. Jurisprudência do STF e deste tribunal reconhece a nulidade de atos administrativos que suprimem benefícios consolidados sem observância das garantias processuais. 7. A condição de incapacidade do impetrante reforça a necessidade de observância rigorosa dessas garantias, diante da natureza alimentar da verba suprimida. IV. Dispositivo 8. Remessa necessária não provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.02.2012; TJBA, MS nº 8044238-84.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão, Seção Cível de Direito Público, pub. 15.02.2024; TJBA, AI nº 8028356-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, 1ª Câmara Cível, pub. 19.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000713-81.2021.8.05.0228, em que figuram como remetente JUÍZO DE DIREITO VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO e como remetidos THALES URIELL DE MATTOS BARRETO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator